Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-90.2023.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-90.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BERTA CRISTINE SCHNEIDER - CPF: 025.676.571-50 (RECORRENTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEANDRO SOUZA RODRIGUES - CPF: 082.081.689-20 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Diante das peculiaridades do caso em julgamento, entendo adequada a redução da multa para o percentual de 15%. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – VOO INTERNACIONAL – CASO FORTUITO – PAÍS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE CONFLITOS INTERNOS – PLEITO DE CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR – RENTENÇÃO DE MAIS DE 60% DO VALOR PAGO – FORTUITO EXTERNO – PREJUÍZO DEVE SER SUPORTADO POR AMBAS AS PARTES – DANOS MORAIS NA CONFIGURADOS - MULTA CONTRATUAL DEVIDA – REDUÇÃO AO PATAMAR DE 30% - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual determinou o reembolso das passagens aéreas canceladas, mantendo a multa rescisória no patamar previsto em contrato R$ 3.405,16, o qual correspondente a mais de 60% do valor pago.

A parte alega que o pedido de rescisão/cancelamento de passagem aérea com destino à Lima-PE, com ida prevista para a data de 21/12/2022, se deu em razão de caso fortuito, devendo a restituição ocorrer de forma integral, bem com requer a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a hipótese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, nos casos em que se rompe o nexo causal entre o serviço prestado pelo fornecedor e o suposto dano sofrido pelo consumidor.

In casu
, restou demonstrado que na data de 14/12/2022 foi decretado estado de emergência pelo período de 30 dias na cidade de Lima, no Peru. Constata-se, ainda, que na mesma data (14/12/2022) a parte promovente já demonstrou preocupação com sua viagem e realizou consulta perante a promovida sobre os voos operados e cancelados.

Ademais, verifica-se que mesmo sem resposta à consulta, a parte promovente solicitou o cancelamento das passagens na data de 18/12/2022, em razão das notícias de grandes conflitos internos no país de destino (Peru).

Em que pese o argumento da parte promovida de que somente no período de 14/12/2022 à 20/12/2022 os voos cancelados seriam reembolsados integralmente, contata-se que os estado de emergência ainda assolava o país, sendo abusiva a imputação de multa por rescisão contratual em patamar exorbitante.

O STJ já se posicionou no sentido de que pode ser imputada responsabilização ao fornecedor sem culpa, desde que exista uma causa:
“(...)
Mesmo o moderno princípio da imputação civil dos danos exige essa relação causal. A teoria objetiva permite a responsabilização do fornecedor sem culpa, mas não sem uma causa.

(REsp n. 2.114.079/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.).”

Assim, embora o estado de emergência seja alheio à vontade da parte promovida, a mesma imputou multa por rescisão contratual em patamar exorbitante em um período de condições externas (fortuito externo) alheias a vontade de ambas as partes.

Vale destacar o princípio da boa-fé contratual, o qual exige dos contratantes recíproca cooperação.

O artigo 422 do Código Civil dispõe que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.”

Nesse sentido:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS- DIREITO DO CONSUMIDOR- TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA- PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO- NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DO PACOTE OU DA DEVOLUÇÃO DO VALOR NO PRAZO DE DOZE MESES-

CONDUTA DE IMPOSIÇÃO À CONSUMIDORA DE UMA MULTA DE 60%-. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- FORTUITO INTERNO- DANO MATERIAL COMPROVADO- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS-. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Fatos incontroversos de que houve cancelamento do voo da autora em razão da pandemia do COVID 19, e que a empresa ré não a reembolsou devidamente. 2. Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolso dos consumidores pelo cancelamento das passagens aéreas. 3. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar. Inteligência do art. 14 do CDC . 4. Provas que demonstram as tentativas da autora em solucionar o problema. Recorrente que não logrou êxito em provar suas tentativas de contato com a apelada ou mesmo a "disponibilização de créditos" em sua plataforma em favor da autora, ônus que lhe incumbia, não havendo nos autos qualquer documento que seja suficiente para demonstrar sua tese defensiva. 5. Danos Morais que exsurgem do descumprimento do contrato de transporte aéreo por parte da apelante, que cancelou as passagens adquiridas pela demandante em razão da pandemia do COVID-19, sem tentar solucionar a questão do reembolso do valor pago ou remarcação da viagem, o que configura quebra da legítima expectativa do consumidor, agravada pela circunstância de que a ré não disponibilizou canais de atendimento ao consumidor que possibilitasse respostas sobre as providências que estariam sendo tomadas para resolver os problemas apresentados. Assim, o quantum indenizatório fixados na origem ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais),

se adequa às peculiaridades do caso concreto. (N.U 1003797-77.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Recurso inominado – Cobrança de multa contratual por desistência da formatura – Legalidade do contrato de adesão e da cláusula relativa a multa – Pandemia – Opção do recorrente em rescindir o contrato - Força maior – Impossibilidade de se imputar tão somente ao fornecedor de serviço a responsabilidade e eventuais prejuízos – Sentença mantida. (...)
Não há nulidade da cláusula por se tratar de contrato de adesão, uma vez que estipulada de forma clara no contrato de agenciamento, bem como não há abusividade na cobrança da multa de 30% (trinta por cento) para as rescisões antecipadas, como o fez o recorrido na espécie judicializada. (...) A situação de força maior que envolve a relação contratual discutida não pode ser imputada tão somente ao fornecedor de serviço a responsabilidade e eventuais prejuízos decorrentes das medidas impostas, sobretudo, máxime como no caso concreto sub judice em que o próprio consumidor buscou a rescisão do contrato.
(...) (N.U 1037640-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).”

Portanto, o patamar fixado a título de multa por rescisão contratual deve ser reduzido para 30% (trinta por cento), respeitando o princípio da boa-fé contratual e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reduzir a multa contratual ao patamar de 30% (trinta por centos) do valor da passagem aérea, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, devendo ser afastados os honorários imputados na decisão monocrática.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024